Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. EXTORSÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos de prova colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a materialidade e autoria das infrações penais.
2. A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do delito de ameaça, notadamente se o mal injusto e grave anunciado causou intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima.
3.Na fixação do dano moral, o julgador deve atentar para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições financeiras da vítima e do causador do dano, bem como a reprovabilidade do ato ilícito, de forma a atender a sua dupla função, compensatória e pedagógica.
4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.